Tribunal: TJBA
Processo: 8181808-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181808-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: VITAL ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO POR DOENÇA PREEXISTENTE E AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação movida por Vital Alves de Araújo, reconhecendo seu direito à indenização securitária por morte de seu irmão, Emanoel Alves de Araújo, no valor de R$ 100.000,00, excluindo, entretanto, os danos morais. A ré contestou sob alegações de ausência de pretensão resistida, omissão de documentos essenciais, necessidade de investigação de doenças preexistentes e responsabilidade da estipulante. A sentença reconheceu a responsabilidade da seguradora e afastou a incidência de danos morais, fixando sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de a seguradora recusar o pagamento da indenização securitária sob alegação de ausência de documentação e existência de doença preexistente, sem a exigência de exames médicos prévios ou comprovação de má-fé, e se configurada resistência à pretensão indenizatória apta a justificar o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A recusa da seguradora fundada em alegação genérica de ausência de documentos e inércia injustificada configura pretensão resistida.

4. A comunicação formal do sinistro e a ausência de providência adequada pela seguradora após tempo razoável autoriza a judicialização.

5. A seguradora não especificou os documentos faltantes nem demonstrou diligência na obtenção, inexistindo culpa do autor.

6. A alegação de doença preexistente não comprovada e sem exames prévios não justifica negativa de cobertura, conforme Súmula 609/STJ.

7. A ausência de má-fé do segurado e a falta de prova robusta pela ré afastam a incidência do art. 766 do CC/02.

8. A estipulante (Museu Afro Brasil) não exime a seguradora do dever de informação e boa-fé objetiva (Tema 1112/STJ).

9. Configurado o inadimplemento contratual, incidem juros moratórios a partir da citação (arts. 397 e 405 do CC).

10. A simples inadimplência contratual, desacompanhada de conduta abusiva, não configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da seguradora em concluir a regulação do sinistro, mesmo após comunicação formal e apresentação de documentos essenciais, configura pretensão resistida.

2. A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente exige prova de má-fé do segurado, não se admitindo presunção nem exigência de exames não realizados.

3. O inadimplemento contratual sem conduta abusiva não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos legais relevantes citados
:

CC/2002, arts. 397, 405, 765, 766; CPC/2015, arts. 6º, 373, II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 609/STJ; Tema 1112/STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8181808-12.2022.8.05.0001
, de SALVADOR/BA, sendo apelante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
e apelado
VITAL ALVES DE ARAÚJO

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.